Tribunal: TJSP
Processo: 1563007-69.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2015 a 2017 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Ausência de intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda na origem – Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2015 a 2017 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Ausência de intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda na origem – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.